Tribunal: TJSP
Processo: 2254131-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254131-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
J.C.A. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. - ME, CLEIDE NUNES FERREIRA DA
SILVA NASCIMENTO e AILTON ALMEIDA NASCIMENTO, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254131-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30301(PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2254131-43.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: J.C.A. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. ME E OUTROS
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ: ANTONIO MANSSUR FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Oposição contra decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária, para fins de
análise do recurso e determinou o recolhimento em dobro do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Nítido
caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por J.C.A Locação de Máquinas Ltda.
me e outros, contra o despacho de fls. 55/57, que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária aos embargantes, para fins de análise do agravo de instrumento de fls. 01/06 e
determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção.
Aduzem que a decisão embargada contém erro material, visto que não há
que se falar em recolhimento do preparo em dobro. Alega que a empresa Agravante
encontra-se inativa, motivo pelo qual não possuem condições de recolher o preparo, nos
moldes determinados às fls. 55/57. Postulam o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254131-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém no decisum nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou na decisão:
“(...) Não obstante os agravantes afirmarem que fazem jus à assistência
judiciária, eis que não possuem condições de suportar com o pagamento
do preparo sem que haja comprometimento de suas subsistências, há nos
autos elementos suficientes para se afastar a hipossuficiência alegada.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da
natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/15.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de
modo que se o Juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos
autos não forem suficientes para não se dar crédito à declaração de
miserabilidade, o benefício não será deferido.
Por isso, este Relator concedeu oportunidade para que os agravantes
juntasse cópia: a) dos extratos bancários dos últimos 6 meses, b) dos
extratos de cartão de crédito, c) dos últimos 3 demonstrativos de salário
ou pro labore e d) do imposto de renda entregue ao fisco nos últimos 3
meses e) dentre outros que se mostrassem adequados à demonstração da
insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254131-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Os recorrentes ao atenderem ao comando judicial, se limitaram a juntar
cópias de declarações de imposto de renda e pro labore. Depreende-se
das declarações de imposto de renda referente ao ano de 2019 que o
Agravante Ailton auferiu rendimentos tributáveis no total de R$
11.448,00 e possui bens que somados pérfazem a monta de R$
206.676,00 (fls. 38/47), situações que não se coadunam com a alegada
incapacidade financeira.
Frise-se que os agravantes não apresentaram sequer cópia dos extratos
bancários, a fimde demonstrar qual a real situação financeira deles.
Afirmam que não tiveram acesso a tais informações, no entanto não há
comprovação de que a instituição bancária tenha negado fornecer ao
titular da conta ao menos os extratos e últimos lançamentos ocorridos
nela.
Dessa forma, indeferido o benefício da assistência judiciaria, mister a
aplicação do art. 1.007, §4o do CPC, visto que os recorrentes
interpuseram
o
presente
recurso
desacompanhado
do
devido
recolhimento do preparo. Nesse sentido:
“Embargos de declaração - embargos de terceiro opostos em execução
decorrente de contrato de locação indeferimento do pedido de justiça
gratuita determinação para recolhimento, em dobro, do valor do preparo
aplicação do art. 1.007, § 4, do Código de Processo Civil ausência de
obscuridade decisão mantida embargos declaratórios rejeitados (TJSP;
Embargos de Declaração 1013284-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de
Registro: 23/11/2016)
Providenciem os agravantes o recolhimento, em dobro, do preparo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254131-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
05 (cinco) dias, sob pena de deserção.(...)”.
Ora, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê a
concessão do benefício da assistência judiciária aos litigantes que comprovarem a
insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as circunstâncias do caso concreto para
aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua
subsistência ou de sua própria família.
No presente caso, não restou comprovada a situação de hipossuficiência
financeira arguida pelos recorrentes, apta a demonstrar a impossibilidade deles em arcarem
com as custas processuais sem prejuízo do sustento das entidades familiares.
Depreende-se das declarações de imposto de renda referente ao ano de
2019 que o Agravante Ailton auferiu rendimentos tributáveis no total de R$ 11.448,00 e
possui bens que somados perfazem a monta de R$ 206.676,00 (fls. 38/47), situações que
não se coadunam com a alegada incapacidade financeira.
Frise-se, ainda, que este Relator concedeu oportunidade para os
embargantes juntarem aos autos outros documentos que comprovassem a situação de
hipossuficiência alegada, entretanto, eles não atenderam ao comando judicial, fator que
prejudica aferir a veracidade das informações deles.
Dessa forma, indeferido o benefício da assistência judiciaria gratuita,
mister a aplicação do art. 1.007, §4o do CPC, visto que o recorrente interpôs o presente
recurso desacompanhado do devido recolhimento do preparo. Nesse sentido:
“Embargos de declaração - embargos de terceiro opostos em
execução decorrente de contrato de locação
indeferimento do
pedido de justiça gratuita determinação para recolhimento, em
dobro, do valor do preparo aplicação do art. 1.007, § 4, do Código
de Processo Civil ausência de obscuridade decisão mantida
embargos declaratórios rejeitados” (TJSP; Embargos de Declaração
1013284-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254131-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016)
Ressalte-se, ainda, que no ato da interposição deste recurso o agravante
não comprovou que fazia jus a gratuidade, tanto que deixou claro que aguardava
manifestação do juízo “a quo” nesse sentido.
Sendo assim, como a gratuidade foi deferida ao embargante em momento
posterior à distribuição deste agravo, tal decisão não retroage a data da interposição do
recurso. A concessão da gratuidade deve preceder a interposição de eventual recurso para
ter o condão de afastar a exigência do recolhimento do preparo, o que não se verifica no
caso.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, devendo o
embargante comprovar o recolhimento o preparo, nos moldes determinados às fls.
55/57 dos autos do agravo, sob pena de deserção.
AFONSO BRÁZ
Relator